Tribunal: CARF
Processo: 10855.000460/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000460/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.525 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
LEONI AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 03/01/2006 a 26/01/2006
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O Imposto de Importação não se constitui tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo do
Imposto de Importação não necessita comprovar à Receita Federal do Brasil o
repasse ou não do seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à
restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente a conselheira Lara
Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente processo, de pedido de restituição do Imposto de Importação – (II), em
decorrência de retificação das dez (10) DI abaixo relacionadas, efetuadas pela unidade
da RFB com jurisdição para os tributos incidentes no comércio exterior no domicílio do
importador (IN SRF 680/06, art. 46, I, "a"):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000460/2008-04
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.525 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000460/2008-04

As retificações das referidas DI ocorreram vinculadas aos processos respectivamente
listados na tabela acima, reduzindo-se o percentual aplicável ao imposto de importação
nos termos da Lei no 10.182/2001.
Por outro lado, de acordo com o disposto na IN SRF 900/08, art. 16, cabe ao titular da
Alfândega da Receita Federal do Brasil (ALF/RFB), sob cuja jurisdição ocorreu o
despacho aduaneiro das mercadorias importadas, a manifestação acerca do
reconhecimento do direito creditório pleiteado, decorrente de retificação das
correspondentes DI, conforme os termos previstos na IN SRF no 900/08, art.58. No
caso, a Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos (ALF/VCP). A ALF/VCP
advertiu que neste processo a análise se restringiu unicamente ao pedido de
restituição/reconhecimento de direito creditório, com base nos documentos anexados
para instrução, presumindo-se que foram adotadas as providências e demais verificações
cabíveis por ocasião do despacho aduaneiro das mercadorias importadas, bem como na
oportunidade das retificações das correspondentes DI, considerando-se, portanto, que
foram adotadas pela autoridade competente todas as demais medidas voltadas à
verificação desses fatos.
No que diz respeito ao pedido formulado neste processo, verificou-se que o crédito
pleiteado, para fins de compensação de débitos tributários, foi vinculado a
PER/DCOMP apresentados. A análise fiscal, proferida pelo SAORT/ALF/VCP,
resultou no Despacho Decisório ALF/VCP de 03/07/2012 (ver fls.242/251), pelo qual
foi indeferido o pedido de reconhecimento do direito creditório porque não foram
apresentados pela interessada os documentos necessários, requisitados para
comprovação da titularidade do crédito pleiteado para fins de compensação.
Irresignada com essa decisão da ALF/VCP a interessada, ora manifestante, apresentou
tempestivamente sua manifestação de inconformidade, cujo inteiro teor consta à
fls.253/261, e a seguir estão resumidas as principais razões de contestação:
1. A interessada foi habilitada ao benefício previsto na Lei no 10.182/01, art.5o, de
redução do II. Contudo, pela restrição contida na Notícia Siscomex 54/05,
posteriormente cancelada pela ADI SRF 01/06, deixou de utilizar o benefício em seus
processos de importação.
2. Por isso, nos termos do Decreto 4.543/02 (RA/2002), art.109, e IN SRF 600/05,
art.13 e 14, mediante a retificação das declarações de importação (DI) correspondentes,
requereu a restituição do II recolhido indevidamente, na forma estabelecida pela RFB
para o procedimento de repetição de indébito vinculado à importação.
3. Os pedidos de restituição foram apresentados perante a RFB em Sorocaba, unidade
no domicílio da interessada com jurisdição para fiscalização dos tributos incidentes no
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.525 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000460/2008-04

comércio exterior, por se tratar de alteração do regime tributário (de recolhimento
integral do II para o de redução).
4. O RA/2002, art.112, prevê a possibilidade de o importador utilizar crédito de II
passível de restituição na compensação de débitos próprios de tributos administrados
pela Receita Federal. A IN SRF 600/05, art.26, §5o, autoriza a compensação do crédito
objeto do pedido de restituição.
5. Todavia a ALF/VCP indeferiu o pedido de reconhecimento do referido direito
creditório, alegando que a interessada não apresentou os documentos requeridos pela
fiscalização para aferição do direito pleiteado.
Se não for revertida a decisão de não reconhecimento do direito creditório, isso trará
enormes prejuízos à regularidade da empresa, posto que os tributos permanecerão em
cobrança. Por isso, requer a reversão da decisão recorrida pelas razões a seguir
apresentadas.
6. A ALF/VCP indeferiu o reconhecimento do direito creditório pleiteado sob o
argumento de que a ora manifestante deveria ter apresentado os documentos e
informações requeridos em intimação fiscal, quais sejam: a prova da transferência de
numerário, notas fiscais corrigidas, cópias autenticadas de anotações nos livros fiscais,
dentre outros documentos que comprovassem que a Recorrente, de fato, arcou com a
despesa quando do registro das DI.
7. No entanto, vale frisar que não há necessidade desses documentos solicitados, visto
que já fora demonstrado o direito ao crédito através do histórico legislativo, bem como
em vista das retificações das DI já deferidas antes pela DRF/Sorocaba, o que demonstra
o direto reclamado, não podendo a interessada, ora manifestante, ser prejudicada.
8. Frisa-se que as alterações (retificações nas DI) não se referiram a questões de fato,
como quantidade ou natureza da mercadoria importada, e não resultaram em
recolhimento tributário complementar. Somente nessas situações seria exigível a
apresentação de documentos de terceiro, de nota fiscal de entrada, de contabilização de
valores, de plano de contas, lançamentos em livros contábeis e de guias de recolhimento
complementares.
9. Não sendo o caso de alteração na quantidade ou na natureza da mercadoria, e se
tratando de II, ou seja, tributo direto em que não há repasse financeiro, não há
necessidade de apresentação dos documentos requeridos na intimação fiscal. Do
contrário seria a extrapolação da competência da fiscalização, com violação da isonomia
prevista na CF. Salienta-se que os agentes fiscais estão estritamente vinculados aos atos
administrativos. Essa vinculação decorre de lei, não comportando interpretação
extensiva pelos agentes da Administração.
10. No caso, a fiscalização deveria atender o Parecer COSIT 47/2003 que, ao tratar da
restituição de II, afirma que não há necessidade do sujeito passivo comprovar que não
repassou seu encargo financeiro (com o tributo) a terceira pessoa para que tenha direto à
restituição do imposto pago a maior que o devido. Que o art.166 do CTN não se aplica
ao II. Veja-se:
“Assunto: Imposto sobre a Importação - II Ementa: IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
ART. 166
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
INAPLICABILIDADE.
0 Imposto de Importação não se constitui tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo do
Imposto de Importação não necessita comprovar à Secretaria da Receita
Federal que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter
direito à restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o
devido.
Reforma do Parecer CST/DAA n? 1.965, de 18 de julho de 1980.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 166”
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.525 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000460/2008-04

11. Resta claro que ao exigir documentos desnecessários para análise da restituição do
imposto de importação, está a autoridade fiscal agindo claramente além da sua
competência, o que, por si só, caracteriza o abuso de poder e, no caso específico, é o
abuso de poder em detrimento à isonomia. Assim, o Fisco impede a interessada de
restituir imposto recolhido a maior, quando o ordenamento jurídico expressamente
permite a restituição de imposto recolhido a maior, nos termos do CTN, art. 165, e IN
SRF 900/08, art.2o, I, e art.15, III.
Diante de todo o exposto, a manifestante requer: (i) que a presente Manifestação de
Inconformidade (MI) seja remetida à DRJ competente para o seu conhecimento; (ii) que
seja conhecida a presente MI, por cumprir os requisitos de tempestividade; e (iii) que
seja acolhida a presente MI, para que seja reconhecido o direito creditório da
Manifestante, com base na argumentação apresentada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 03/01/2006 a 26/01/2006
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
TITULARIDADE
NÃO
COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Nas operações de comércio exterior, ao interesse fiscal somam-se preocupações
extrafiscais a exigir que fique inequívoca a titularidade das importações efetuadas, bem
como dos recursos financeiros utilizados nas operações de comércio exterior. No caso,
os elementos acostados não permitem aferir a titularidade do apontado direito creditório
para fins de compensação de tributos. As alegações e informações apresentadas são
insuficientes a esse propósito. A resistência da interessada, ora manifestante, em
apresentar os comprovantes documentais requisitados pela autoridade fiscal, mormente
a falta de comprovação de origem dos recursos utilizados por terceiro para o
recolhimento excessivo de tributos incidentes na importação, justificam o indeferimento
do pedido pela autoridade administrativa encarregada do efetivo controle aduaneiro.
Sem a comprovação documental requerida, legitimamente exigível, fica impedida a
aferição da titularidade do alegado direito creditório. Mantido o indeferimento do
pedido de homologação da compensação.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.525 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000460/2008-04

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de retificação das
declarações de importação (DI) listadas no relatório, nas quais foi pleiteada a redução do
Imposto de Importação com base no benefício previsto no art.5o da Lei no 10.182/01. Efetuada as
retificações nas DIs, o recolhimento a maior do II resultante foi utilizado na Declaração de
Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP no 29927.70119.190208.1.3.04.9050 para
compensação de débitos próprios.
O direito creditório não foi reconhecido, segundo o despacho decisório ALF/VCP
de 03/07/2012 (ver fls.242/251), porque não foram apresentados pela interessada os documentos
necessários, requisitados para comprovação da titularidade do crédito pleiteado para fins de
compensação.
Alega a recorrente que:
No entanto, ínclitos Julgadores, é importante esclarecer que no período
compreendido entre 19.10.2005 e 1.03.2006, as empresas do Setor
Automotivo habilitadas ao regime de redução do imposto de importação
previsto pela Lei 10.182/01 foram impedidas de utilizá-lo. Devido a
entendimento equivocado, a Fazenda Nacional impossibilitou I os importadores
de partes, pelas e componentes para fabricação de autopeças e veículos de
registrarem suas declarações de importação com o redutor de 40% do imposto
de importação.
Essas normas, veiculadas pelas Notícias Siscomex 54/05 e 58/05, foram
posteriormente canceladas pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n9 1,
publicado em 1.3.2006 (ADI 01/06), - norma de hierarquia superior à "Notícia
Siscomex" e a qual todos os agentes da RFB são plenamente vinculados -
permitindo às empresas habilitadas a voltar a utilizar o benefício
imediatamente.
A controvérsia consistiu em suposto conflito entre a Lei 10.182/01 e o Acordo
de Complementação Econômica n9 14 (ACE14 - Política Automotiva Comum
Brasil- I Argentina), que a teria sobreposto, suspendendo o benefício desde o
ano de 2001. Mais tarde, percebeu o Fisco que o Tratado Internacional não
havia sido referendado pelo Congresso Nacional, retrocedendo com a
publicação do referido ADI 01/06.
Por se tratar de matéria tributária, tendo sido reconhecido que o benefício
sempre foi válido, as empresas automotivas habilitadas à sistemática, que
realizaram importações de componentes tributados integralmente no período,
têm o direito à imediata restituição e compensação do imposto recolhido a
maior.
Por esta razão, tendo em vista que a Recorrente foi habilitada no benefício
previsto no art. 52 da Lei 10.182/01 e, pela restrição contida na Notícia
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.525 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000460/2008-04

Siscomex 54/05, posteriormente cancelada pela ADI SRF 01/06, deixou de
utilizar o benefício em seus processos de importação, não há dúvidas sobre a
legitimidade ad causam para pleitear a restituição do valor indevidamente
recolhido a título de Imposto çle Importação.
(...)
No entanto, vale frisar que não há necessidade de apresentação dos
documentos solicitados, visto que já demonstrado o direito ao crédito pela
Recorrente através da explanação sobre o histórico legislativo, bem como
tendo em vista que as retificações das Dl em questão já foram deferidas pela
DRF em Sorocaba, o que demonstra o direito da Recorrente, não podendo,
portanto, ser prejudicada como pretende a Ilustre Autoridade Administrativa.
Frise-se que as alterações pleiteadas no processo em epígrafe não se referem a
questões de fato, como quantidade ou natureza da mercadoria importada e
não resultam em recolhimento tributário complementar, situações em que é
exigida a apresentação de documentação emitida por terceiros, de nota fiscal
de entrada, de contabilização de valores, de plano codificado de contas, de
lançamentos em livros contábeis e guias de recolhimentos complementares.
Logo, não havendo qualquer alteração na quantidade ou natureza da
mercadoria e, em se tratando de imposto de importação, ou seja, de tributo
direto em que não há repasse financeiro, não há necessidade da apresentação
dos documentos requeridos na intimação fiscal, visto que entendimento
contrário extrapolaria a competência da fiscalização, bem como violaria a
isonomia prevista da Constituição Federal.
Verifica-se que o indeferimento do direito creditório se deu não em razão da
inexistência do indébito, mas sim pela exigência da autoridade fazendária de condicionar a
restituição ao fato de a requerente não haver demonstrado a transferência dos recursos utilizados
à terceiros, para pagamento dos impostos incidentes nas operações de comércio exterior.
A situação se amolda ao disposto no art. 166 do Código Tributário Nacional, que
assim trata a matéria:
Art. 166 A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro será feita a quem prove haver assumido referido encargo,
ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, esteja por este expressamente autorizado a
recebê-la.
A norma trata especificamente de tributo cuja natureza jurídica implica
transferência do encargo financeiro, do sujeito passivo da obrigação tributária — contribuinte de
direito - ao contribuinte de fato, vale dizer, àquele que adquire a mercadoria ou o serviço
prestado.
No entanto, por não se caracterizar o Imposto de Importação, por sua natureza,
como um imposto indireto, que comportasse transferência do respectivo encargo financeiro, não
me parece pertinente a exigência de comprovação pelo sujeito passivo de que repassou ou não
seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido.
Tal matéria foi enfrentada pelo conselheiro José Luiz Novo Rossari, no voto
condutor do Acórdão no 30132.780 da Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuinte,
que transcrevo como fundamentação para este voto:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.525 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000460/2008-04

Essa situação ocorre com os impostos classificados no próprio CTN como Impostos
sobre a Produção e a Circulação, v.g. IPI, ICMS, IOF, os quais são comumente
classificados como impostos indiretos por grande parte dos estudiosos em direito
tributário.
No Imposto de Importação não se tipificam as figuras de contribuinte de direito e
contribuinte de fato, visto que a lei básica aduaneira (art. 1o, inciso I, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe deu o art. 1o do Decreto-lei no 2.472/88) estabelece que a
responsabilidade tributária pela introdução de mercadoria estrangeira no País é do
importador e o imposto pago no despacho aduaneiro não é destacado em notas fiscais
para repasse aos consumidores subseqüentes.
Destarte, não se caracteriza o Imposto de Importação como um imposto indireto. E em
decorrência, tal imposto não se classifica entre os que comportam transferência do
encargo financeiro de que trata o art. 166 do CTN.
Importante ressaltar que, já por ocasião da instituição da Instrução Normativa SRF no
21, de 10/3/1997, houve a preocupação da SRF em disciplinar a matéria ora sob exame.
Para isso foi estabelecido no art. 18 da referida IN que, verbis:
“Art. 18. Nenhum contribuinte poderá solicitar restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos decorrentes de tributos, cujo encargo financeiro tenha sido
suportado por outrem (IOF e IPI)”
A norma retrotranscrita deixou claro serem os ali indicados (IOF e IPI) os tributos
federais sujeitos à prova de assunção do encargo financeiro para os fins previstos no art.
166 do CTN.
No entanto, a matéria voltou a ter a preocupação da SRF, tendo sido editado o Parecer
Cosit no 47, de 17/11/2003, que, analisando as particularidades do Imposto de
Importação com vistas à aplicabilidade do disposto no art. 166 do CTN, deu disciplina
final à matéria no sentido de que descabe tal requisito no caso de pedido de restituição
desse tributo. Tal Parecer recebeu a seguinte ementa, verbis:
“IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
O Imposto de Importação não se constitui tributo que, por sua natureza, comporta
transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo do Imposto de
Importação não necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal que não repassou
seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido.
Reforma do Parecer CST/DAA no 1.965, de 18 de julho de 1980.”
A orientação trazida pela Cosit, órgão responsável pela interpretação da legislação
tributária federal, ficou claramente explicitada no Parecer Cosit no 47/2003, que
reformou o Parecer CST adotado no julgamento de primeira instância e dispensou o
sujeito passivo de comprovar a assunção do encargo financeiro.
Tratando-se de norma de caráter interpretativo, é inteiramente aplicável à hipótese o
disposto nos art. 106, I, do CTN, que permite a interpretação retroativa nos casos da
espécie, razão pela qual entendo estar assegurado o direito de restituição à recorrente.
Diante do exposto e considerando que ficou confirmado no processo o cancelamento da
DI e o pagamento do imposto reclamado, matéria de fato que nem foi suscitada na
decisão recorrida, voto por que seja dado provimento ao recurso voluntário.
Conforme consta no voto retrocitado, este também é o entendimento da RFB
expresso no PARECER COSIT No 47, de 17 de novembro de 2003:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ementa: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.525 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000460/2008-04

O Imposto de Importação não se constitui tributo que, por sua natureza, comporta
transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo do Imposto de
Importação não necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal que não repassou
seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido.
Reforma do Parecer CST/DAA no 1.965, de 18 de julho de 1980.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 166
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-003.168, conforme ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/11/1998
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O Imposto de Importação não se constitui tributo que, por sua natureza, comporta
transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo do Imposto de
Importação não necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal que não repassou
seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido.
Recurso Especial do Procurador Negado.
A hipótese aventada na decisão recorrida para a possibilidade de interposição
fraudulenta não é embasada em nenhum elemento nos autos além da informação de que o
recolhimento dos tributos incidentes nas importações se deu através de Comissária de
Despachos, normalmente utilizadas na operacionalização das atividades de comércio exterior.
Não me parece pertinente condicionar o reconhecimento do direito creditório a essa
comprovação de transferência dos recursos para pagamento exclusivo dos tributos, não havendo
qualquer evidencia de ausência de capacidade econômica do importador, bem como
comprovação da conduta dolosa para caracterização da interposição fraudulenta, cujo ônus seria
do fisco, não se confundindo com o ônus da prova do fato constitutivo do direito à repetição do
indébito, ônus do contribuinte e necessário para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
No caso presente, restou comprovado o enquadramento no benefício da redução
do II previsto no art.5o da Lei no 10.182/01, conforme documentos juntados no pedido de
retificação de DI e deferido pela unidade jurisdicionante, sendo incontroversa a existência dos
indébitos, havendo divergência apenas no tocante ao direito de restituição em face do recorrente
não ter demonstrado a transferência dos recursos utilizados no recolhimento dos tributos à
terceiros, todavia, conforme escrito linhas acima, entendo que isto, por si só, não exclui o direito
da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte direito à sua
repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos tributários.
É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com base nos
documentos juntados, efetuar os cálculos, apurar o valor do direito creditório e a sua
disponibilidade para a compensação pleiteada.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação declarada, até o limite do
crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.525 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000460/2008-04

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital